Tribunal: STF
Processo: ARE 777814
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    I - O prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência de recolhimento inviabiliza o recurso.



    II - É extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão de que se recorre, sem que haja a devida ratificação do ato no prazo recursal. 



    III - Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. 



    IV – Configurado o abuso do direito de recorrer mediante o manifesto intuito protelatório do recurso, devem os autos baixar à origem independentemente de publicação do acórdão.



    V - Agravo regimental não conhecido.